Tribunal: TCU
Processo: 011.503/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7055/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.503/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina da Silva (XXX.599.928-XX); Antonia Edilene Castro Marinho (XXX.547.588-XX); Caroline Aparecida da Silva (XXX.487.208-XX); Flavio Araujo de Souza (XXX.194.488-XX); Jose Matheus Gomes Alledo (XXX.445.718-XX); Leonardo Ferreira Malaquias Anzai (XXX.456.338-XX); Liz Veronica Maciel (XXX.077.578-XX); Marcio Jose Molina (XXX.367.901-XX); Monica Bonani Molina (XXX.695.458-XX); Rodrigo Martins Bersi (XXX.814.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.